Tribunal: TJDFT
Processo: 0001727-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001727-31.2019.8.07.0010 RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSOS DO MP E DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. SOMENTE ALÍNEA “C”. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS. NEUTRALIDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS NÃO SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“d” e “c”). 2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão iminente, muito menos usou moderadamente dos meios necessários. 5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são na maioria, presumidamente, favoráveis ao réu. Logo, não é necessário à Defesa realizar prova de boa conduta social, de boa personalidade ou outros e, caso o faça, apenas estará reforçando essa presunção. Assim, apenas a prova de aspectos negativos de tais circunstâncias é que têm o condão de implicar no recrudescimento da pena-base. 8. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser analisada desfavorável ao apelante, uma vez que ele praticou o crime utilizando-se de arma de fogo de grosso calibre e agressivamente vulnerou o corpo da vítima com inúmeros disparos, o qual já havia sido alvejado e agonizava ao chão quando o executou com mais dois disparos em direção ao rosto. 9. Justifica-se a exasperação da pena-base com respaldo na valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de prisão em regime aberto. 10. Os argumentos lançados pelo Ministério Público para a valoração negativa das circunstâncias do delito, confundem-se com as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), assim, considerando que as referidas circunstâncias somente haveriam de refletir na dosimetria da pena se submetidas à decisão pelo Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso sob exame, não poderiam ter sido utilizadas para elevar a pena-base. 11. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa ao princípio do devido processo legal. Apesar de ter interposto o recurso extraordinário também com espeque na alínea “c” do artigo 102 do Constituição Federal, não indicou qualquer lei ou ato de governo local julgado como válido quando contestado em face da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal e ao pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, e LVI, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). Destaco, por fim, que não cabe dar seguimento ao apelo extraordinário em relação a alínea “c” do permissivo constitucional, pois, consoante jurisprudência pacífica do STF: “Inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.” (RE 1321739 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 31/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009